Tribunal: STF
Processo: AI 78283
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-02-15
Data de publicação: 1980-02-15

Ementa:
DEPOSITO BANCARIO EM MOEDA ESTRANGEIRA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE
DEPOSITO FEITO EM MARCOS ALEMAES ANTERIORMENTE A 1924. -
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO DECRETO 21.316/32, UMA VEZ
QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO SEGUIU ORIENTAÇÃO DESTA CORTE (RE 88.085). -
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO COMPROVADO, POIS NÃO SE TRANSCREVEU
QUALQUER TRECHO DOS ACORDAOS TRAZIDOS A CONFRONTO, EM DESRESPEITO,
PORTANTO, AO EXIGIDO NA PARTE FINAL DO CAPUT DO ARTIGO 305 DO
REGIMENTO INTERNO DO S.T.F. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.